Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-87.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002491-87.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DARLLA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 948.592.991-91 (IMPETRANTE), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO –
DECADÊNCIA
– TERMO INICIAL –
TÉRMINO
DA
VALIDADE
DO CONCURSO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ E NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PARA IMPETRAÇÃO ULTRAPASSADO – EXTINÇÃO DO WRIT – ORDEM DENEGADA.

A contagem do prazo decadencial para a impetração de
mandado
de
segurança
dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato classificado em concurso público, tem início com o
término
da
validade
do certame, entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Darlla Cristina dos Santos
, contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
consubstanciado na omissão da Administração Pública em nomear a impetrante ao cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal I, para o município de Itiquira-MT, ficando classificada na vigésima quarta posição.

A liminar foi indeferida ao Id n. 515563.

Resposta do Estado ao Id n. 647599, aduzindo a decadência, e que a impetrante ficou classificada fora do número de vagas, não havendo que se falar em direito líquido e certo.

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A impetrante participou do concurso regido pelo Edital no 005/2009-SAD, de 27 de julho de 2009, para o

preenchimento da vaga de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal I, para o município de Itiquira, tendo sido classificada na 24a posição, para o qual fora ofertada 01 (uma) vaga.

O concurso foi homologado em 30 de junho de 2010, com prazo de validade de 2 anos, sendo prorrogado por mais dois anos, pelo
Edital Complementar no 45, de 27 de junho de 2012, tendo encerrado em junho de 2014.

A ação mandamental foi manejada apenas em 27/04/2016, ou seja quase dois anos após o termino da validade do certame, configurando-se a decadência.

Embora a impetrante alegue que se trata de ato omissivo que se perdura no tempo, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS. NOMEAÇÃO NÃO EFETUADA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DE 120 DIAS. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO
.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o prazo para atacar falta de nomeação é contado da data do término da validade do certame
.

2. No presente caso, o concurso foi homologado em 25/10/1999, com validade até 24/10/2001, prorrogado até 24/10/2003, data a ser tomada como marco inicial do prazo decadencial para impetração. No entanto, a exordial do presente mandamus foi protocolizada somente em 19/12/2013, ou seja, mais de dez anos depois, excedendo sobremaneira o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/1999.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no RMS 46.941/SP
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO.
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.
2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.
3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias.
4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1o/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)
(destaquei)

Na mesma linha, é o entendimento desta E. Turma sedimentado nesse ano sobre a matéria:

MANDADO DE
SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO TARDIA –
DECADÊNCIA – PREJUDICIAL: DECADÊNCIA -PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO - SUPERADO O PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE DIAS PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - ACOLHIMENTO. ORDEM INDEFERIDA
,

1. 1.
O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar
mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da
validade
do certame.
2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de
validade
do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação. 3. No caso, a expiração da
validade
do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o
mandado
de
segurança
apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias. 4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1o/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

2. “A admissão do
término
do prazo de
validade
do certame como marco inicial para impetração do mandamus, parte da premissa segundo a qual o candidato aprovado em concurso público deve acompanhar a
validade
do certame para o qual concorreu, tendo em vista que as nomeações ocorrem durante esse período, convolando-se a mera expectativa em direito líquido e certo à posse no cargo”. (Des. Mário Kono
Mandado
de
Segurança
n. 1019154-43.2019.8.11.0000)

3, Prejudicial acolhida. Ordem denegada.

(N.U 1009527-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – IMPETRAÇÃO LIMITADA AOS 120 DIAS POSTERIORES À EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONFIGURADA - PRECEDENTES DO STJ – INICIAL INDEFERIDA - ORDEM DENEGADA.

1 - O prazo decadencial de insurgência do aprovado em concurso público, contra a forma de sua convocação, tem início na expiração do prazo de
validade do certame.

2 – Se o protocolo do
Mandado de Segurança ocorrer, quando deveras ultrapassados os 120 dias, posteriores ao término da validade do concurso, de rigor o indeferimento da inicial, com a denegação da ordem, porque operado o instituto da decadência, a teor do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009. (N.U 1000354-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

MANDADO DE
SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar
mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de
validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016). (N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

In casu, o prazo do certame findou em

junho de 2014, e a impetração apenas ocorreu em 27/04/2016, quando há muito tinha transcorrido o prazo decadencial de 120 dias.

A invocação do impetrante de que o prazo se protrai no tempo, e que o prazo decadencial passar a fluir a partir de quando a impetrante teve conhecimento – é totalmente descabido, não se pode admitir que o prazo para o exercício do direito fique pendente ad aeternum, ao exclusivo alvedrio da impetrante.

Por fim, apenas por amor ao debate, verifica-se que a remoção do candidato aprovado, do qual a impetrante alega seu direito subjetivo a nomeação, deu-se
apenas após o termino de validade do certame (02/07/2015)
, documento de id n. 469547, o que seria suficiente para afastar o direito líquido e certo.

A pretensão se pauta no argumento de que o único candidato aprovado foi removido, o que surgiria o direito de nomeação.

Entretanto, é
também entendimento no STJ de que "a remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público" (RMS 41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/05/2015).

Ademais, mesmo com uma vaga, que surgiu inclusive após a validade do certame, não seria suficiente a alcançar a colocação da impetrante.

Desse modo, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Ação Mandamental cujo propósito é a nomeação em
concurso
público tem como termo inicial a data do término da
validade
do certame. Ajuizado o
Mandado
de
Segurança
depois de exaurido esse interstício, impõe-se o reconhecimento da
decadência
do direito.

Com efeito, a Ação Mandamental foi impetrada depois de exaurido o interstício de 120 do prazo de validade do certame, assim, a decadência do direito deve ser reconhecida e, consequentemente, acolho a prejudicial de mérito, DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021